Tribunal: TJMT
Processo: 0002716-22.2017.8.11.0034
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Recurso Inominado no 0002716-22.2017.8.11.0034.
Origem: Segunda Vara Cível de Comodoro.
Recorrente: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS.
Recorrida: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO.
Data do Julgamento: 03/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO – VIOLAÇÃO ART. 37, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – MERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- In casu, não restou comprovado o vinculo empregatício entre o reclamante e o reclamado, portanto não faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas.
2- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002716-22.2017.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 832.153.871-15 (RECORRENTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO – VIOLAÇÃO ART. 37, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – MERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

In casu
, não restou comprovado o vinculo empregatício entre o reclamante e o reclamado, portanto não faz
jus
ao recebimento de verbas trabalhistas.

2-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021